Tribunal: TJBA
Processo: 8023135-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023135-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): LUCAS MIRANDA RIBEIRO NUNES, JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO AGRAVADO: ALINE GABRIELE DA SILVA BRITTO Advogado(s):ALINE GABRIELE DA SILVA BRITTO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA EXONERADA DURANTE A GESTAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santo Amaro contra decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ex-Procuradora Geral do Município, exonerada durante o período gestacional. A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar para determinar o pagamento mensal à impetrante do valor correspondente ao salário do cargo anteriormente exercido, desde a data da exoneração até cinco meses após o parto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com possibilidade de sequestro de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública quando há alegação de estabilidade provisória decorrente de gravidez; (ii) estabelecer se a servidora gestante exonerada de cargo comissionado tem direito à indenização substitutiva; (iii) determinar se a decisão que deferiu pagamento mensal a título de tutela provisória caracteriza julgamento extra petita ou ofensa ao regime de precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece que servidoras públicas exoneradas de cargos comissionados durante a gravidez fazem jus à indenização substitutiva pelo período de estabilidade provisória, nos termos do art. 10, II, "b", do ADCT e do art. 7º, XVIII, da CF/1988, mesmo sem direito à reintegração. 4. A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública é admissível para assegurar direitos fundamentais, especialmente nos casos de estabilidade gestacional. 5. A decisão agravada não configura julgamento extra petita, pois o pagamento mensal concedido a título de tutela provisória visa garantir a efetividade da futura indenização, tendo em vista o perigo de dano irreparável à agravada, que se encontra em situação de vulnerabilidade. 6. Inexiste ofensa ao regime de precatórios, pois a tutela deferida possui natureza alimentar e provisória, estando respaldada pela jurisprudência que admite o sequestro de valores quando houver recusa ou inércia da Administração Pública em cumprir obrigação constitucionalmente assegurada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC, art. 300; Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997. Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, AI nº 0802329-80.2024.8.20.0000, Rel. Des. Martha Danyelle S. C. Barbosa, j. 09.04.2024; TJ-MG, AI nº 10000210584827001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 17.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n. 8023135-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SANTO AMARO e como Agravada ALINE GABRIELE DA SILVA BRITTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239